Tribunal: TJES
Processo: 5001282-94.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-94.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade. In dubio pro societate. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado contra a vítima Maxsuel, em decorrência de emboscada armada com coautoria de Natan (falecido) e sob ordem de Asael. A sentença impronunciou o acusado quanto às tentativas atribuídas contra Edciane e Maria Elloysa, por ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria. A defesa pleiteia a impronúncia, sob o argumento de insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:

i) se estão comprovados a materialidade do delito de homicídio consumado e os indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do acusado (art. 413 do CPP); e

ii) se é cabível a impronúncia pleiteada pela defesa diante de alegadas contradições nos depoimentos e suposta ausência de prova segura.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou evidenciada por boletim de ocorrência, laudo de exame do local do crime e laudo cadavérico, os quais comprovam o homicídio consumado.

4. Os indícios de autoria emergem das declarações firmes e convergentes de policiais civis e de testemunhas presenciais (pais da vítima), que apontaram o recorrente como executor do crime, em conjunto com Natan e sob mando de Asael.

5. Na fase da pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios consistentes, devendo eventuais contradições ou teses defensivas serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6. Aplica-se, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate, que impõe a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença quando presentes elementos mínimos de autoria e prova segura da materialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia do recorrente pelo homicídio qualificado consumado contra a vítima Maxsuel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Laerte Rahnacan Martins Pereira, contra decisão que o pronunciou como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I, IV e IX, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 8.072/90.

A defesa pleiteia a impronúncia do recorrente por ausência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001282-94.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 30 de dezembro de 2022, por volta das 11h40 às 12h20, na Rua Nilo Pessanha, Bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES, o recorrente, em companhia de Natan dos Santos Silva (falecido), a mando de Asael de Souza, teria armado emboscada contra Maxsuel, motivada por rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, decorrente de suposta delação, que culminou na prisão de Asael e apreensão de drogas.

Segundo a acusação, os agentes teriam previamente esvaziado o pneu do carro de Maxsuel, aguardando-o para surpreendê-lo enquanto realizava o reparo, efetuando diversos disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima e, de acordo com a narrativa ministerial, expuseram a risco de morte Edciane Pereira Alves e sua filha Maria Elloysa Pereira da Silva, que estavam próximas no momento dos fatos.

A sentença recorrida pronunciou o acusado apenas pelo homicídio qualificado consumado contra Maxsuel, impronunciando-o quanto às tentativas atribuídas contra Edciane e Maria Elloysa, sob o fundamento de que a prova oral e documental demonstraram direcionamento exclusivo dos disparos à vítima fatal, inexistindo materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos tentados, notadamente pela ausência de laudo ou registro médico relativo a suposto ferimento de Maria Elloysa e pela incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa.

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Examinando os autos, verifico que a materialidade do homicídio consumado encontra-se plenamente comprovada, pelo boletim de ocorrência unificado, laudo de exame do local de homicídio e laudo cadavérico, todos nos autos principais.

No que tange à autoria, as declarações do policial civil Jorge Oliveira Inácio, em juízo, são claras ao afirmar que
“quem executou o Maxsuel foi o ‘Raninho’ (Laerte) e o Natan, sendo Asael o mandante do crime; que os réus armaram a emboscada tendo esvaziado o pneu do carro de Maxsuel e quando a vítima estava tentando encher o pneu do carro, foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo, sem chance de apresentar defesa”.
No mesmo sentido, o policial civil Roberto Simões de Almeida
confirmou que “apuraram e no final a conclusão foi que os autores desse crime foram o ‘Raninho’ e o Natan, sob ordens de Asael, sendo a dinâmica de esvaziar o pneu e pegar a vítima de surpresa”.

As declarações dos pais de Maxsuel também convergem.

Darci Elisa Rosa afirmou, em audiência, que viu
“Roninho, Natan e Asael chegando e atirando”,
estando a cerca de um metro do filho, e que, no momento dos disparos, Edciane chegou a dizer
“Até você, Roninho?”.

Marco Antônio Braga, por sua vez, relatou ter visto
“Raninho escondido atrás da moita, atirando contra seu filho”.

Ainda que a defesa sustente contradições, é certo que tais depoimentos, somados às investigações conduzidas pelos policiais civis, formam um quadro indiciário que, nesta fase de admissibilidade, supera o patamar mínimo exigido pelo art. 413 do CPP para a pronúncia.

Diante desse quadro, entendo que os elementos coligidos autorizam a manutenção da pronúncia pelo homicídio qualificado consumado contra Maxsuel.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Laerte Rahnacan Martins Pereira ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)